Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
Não há cogitar de prescrição executiva, quando a Fazenda Pública ajuíza o cumprimento de sentença antes do decurso do prazo de dois anos e seis meses (DL 20.910/32, art. 9o), contados da última decisão proferida em protesto judicial.